Tribunal: STF
Processo: RE 206267
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
SERVIDORES PÚBLICOS (AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS). VANTAGENS
PESSOAIS CALCULADAS SOBRE VENCIMENTOS INTEGRADOS PELA GRATIFICAÇÃO
DE PRODUTIVIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CF.
Recurso que não especifica as referidas vantagens que, por
outro lado não se acham discriminadas no acórdão, nem nos autos,
impossibilitando verificar se têm o mesmo título ou fundamento da
mencionada gratificação, única hipótese em que o cômputo ou acúmulo,
na forma indicada, é vedado pela norma invocada.
Não-conhecimento.